Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. VALOR ÍNFIMO DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECUSA À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. O recorrente foi acusado da prática de furto de dez barras de chocolate avaliadas em R$ 104,95, subtraídas de estabelecimento comercial, com ocultação sob as vestes. A rejeição da denúncia foi fundamentada na suposta irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material da conduta imputada, e, consequentemente, a justa causa para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para o exercício da ação penal exige a presença de elementos mínimos de prova acerca da materialidade do fato, indícios de autoria e plausibilidade da tipicidade penal da conduta descrita na inicial acusatória.
4. A presença de condenações anteriores definitivas pela prática do mesmo delito, ocorridas em data próxima ao fato ora analisado, afasta a configuração da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima reprovabilidade da conduta, comprometendo os requisitos exigidos para aplicação do princípio da insignificância.
5. A habitualidade delitiva revela maior grau de reprovabilidade e risco à ordem social, inviabilizando a caracterização da irrelevância penal da conduta mesmo diante do reduzido valor da res furtiva.
6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e encontra-se instruída com elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a viabilidade da persecução penal, sendo incabível a rejeição liminar com base em atipicidade material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de condenações definitivas anteriores por delitos patrimoniais da mesma espécie inviabiliza a incidência do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.
2. A justa causa para o exercício da ação penal se caracteriza pela presença de suporte probatório mínimo, composto por elementos que demonstrem, em tese, a materialidade delitiva e indícios de autoria.